Tribunal: STF
Processo: ARE 1415187
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. ALTA HOSPITALAR PRECOCE. COMPLICAÇÕES. DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO. QUANTIFICAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA MÉDICA. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. 1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA, PORQUANTO O ATENDIMENTO PRESTADO PELO IPE SAÚDE NÃO SE EQUIPARA AO DO SUS. ALÉM DISSO, HOUVE COBRANÇA DE HONORÁRIOS MÉDICOS. 2. AFIGURA-SE PRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA QUANDO A PROVA JÁ REALIZADA É SUFICIENTEMENTE ESCLARECEDORA. O MERO DESCONTENTAMENTO DA PARTE COM O RESULTADO DA PERÍCIA NÃO AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. 3. A RESPONSABILIDADE DO MÉDICO, PROFISSIONAL LIBERAL, É APURADA MEDIANTE A VERIFICAÇÃO DA CULPA, NAS MODALIDADES DE NEGLIGÊNCIA, IMPERÍCIA E IMPRUDÊNCIA, NA ESTEIRA DO ART. 14, §4º, DO CDC, CABENDO AO AUTOR COMPROVAR OS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL, QUE SÃO O ATO ILÍCITO CULPOSO, O DANO E O NEXO CAUSAL ENTRE O ATO E O DANO CAUSADO. 4. CASO EM QUE A FARTA PROVA PRODUZIDA, NOTADAMENTE A CONCLUSÃO PERICIAL, DEMONSTRA O NEXO CAUSAL ENTRE A FALHA NO ATENDIMENTO PRESTADO PELA RÉ E A OCORRÊNCIA / AGRAVAMENTO DO TROMBOEMBOLISMO PULMONAR, NÃO IDENTIFICADO NO MOMENTO INICIAL. 5. SITUAÇÃO QUE AGRAVOU O QUADRO DIAGNÓSTICO DA PACIENTE, NECESSITANDO NOVA INTERNAÇÃO, INCLUSIVE COM FALECIMENTO NO CURSO DA TRAMITAÇÃO DA DEMANDA. PROVA DO NEXO CAUSAL ENTRE O ERRO MÉDICO/FALHA NO ATENDIMENTO E A MORTE DO PACIENTE, CONFORME ATESTADO DE ÓBITO ACOSTADO AO FEITO. 6. DANO MORAL CARACTERIZADO. AGIR NEGLIGENTE DA RÉ QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. Q U ANT U M INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA R$50.000,00 EM OBSERVÂNCIA ÀS PECULIARIDADES DO CASO E COM O FIM DE ASSEGURAR O CARÁTER REPRESSIVO E PEDAGÓGICO DA INDENIZAÇÃO, SEM CONSTITUIR-SE ELEVADO BASTANTE PARA O ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA PARTE AUTORA. 7. JUROS DE MORA QUE INCIDEM DESDE O EVENTO DANOSO, NOS TERMOS DA SÚMULA 54 DO E. STJ, UMA VEZ QUE SE TRATA DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. VENCIDOS, NO PONTO, A DESEMBARGADORA RELATORA E O DESEMBARGADOR JORGE ANDRÉ PEREIRA GAILHARD. RECURSO DA AUTORA PROVIDO, POR UNANIMIDADE. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO, POR MAIORIA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente